Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA, HELENA FERREIRA FERRI, FABIANA FERREIRA FERRI, FABIOLA FERREIRA FERRI CASER D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo em relação à decisão de ID 24180688. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 8993808). Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora